Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. TEMAS 190 STJ E 158 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral, mantém-se a reprimenda conforme arbitrada na r. sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.